Tribunal: STF
Processo: HC 263011
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Raphael Borchers Barboza contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário proferida pela Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de 6 (seis) anos de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    Neste writ, a defesa alega que as provas utilizadas para a condenação foram obtidas por meio de busca domiciliar realizada sem mandado judicial, sem fundadas razões e sem flagrante delito.



    Postula pelo reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, bem como a readequação da pena e a fixação de regime prisional semiaberto, com o reconhecimento da detração penal.



    Requer, liminarmente, a suspensão imediata dos efeitos da condenação, com a expedição do alvará de soltura. No mérito: 



    “(...) a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus para: d.1) Reconhecer a flagrante ilegalidade e, por conseguinte, anular a decisão do Superior Tribunal de Justiça que inadmitiu o Recurso Extraordinário, determinando que o mérito do recurso seja analisado; d.2) Subsidiariamente, que esta Suprema Corte avance sobre o mérito da impetração para reconhecer a ilicitude das provas e, consequentemente, absolver o Paciente, com fundamento no art. 386, II e VII, do Código de Processo Penal; d.3) Em caráter ainda subsidiário, caso não seja o entendimento pela absolvição, que seja reconhecido o direito do Paciente à causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006), com a consequente readequação da pena e a fixação de regime prisional semiaberto, com o reconhecimento da detração penal, com a reforma do presente Acórdão requer que seja reconhecido de oficio a ilicitude na aplicação da pena ao paciente da perca da função pública do paciente pela fixação da pena em excesso. “



    É o relatório. Fundamento e decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “Nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, o recurso extraordinário deve ser dotado de repercussão geral, requisito indispensável à sua admissão. Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal já definiu que a discussão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso anterior, de competência de outro tribunal, não possui repercussão geral. 



    Quando o STJ não analisar o mérito do recurso de sua competência, tal como verificado nestes autos, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria a rediscussão dos requisitos de admissibilidade do referido recurso, exigindo a apreciação dos dispositivos legais que versam sobre tais pressupostos. 



    No Tema n. 181 do STF, a Suprema Corte afirmou que "a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional" (RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 14/8/2009, DJe de 26/3/2010). 



    O entendimento em questão incide tanto em situações nas quais as razões do extraordinário se referem ao não conhecimento do recurso anterior quanto naquelas em que as alegações se relacionam à matéria de fundo da causa. 



    Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão à qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC. 



    Como exemplos da aplicação do Tema n. 181 do STF em casos semelhantes, confiram-se: ARE n. 1.256.720-AgR, relator Ministro Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 4/5/2020, DJe de 26/5/2020; ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 12/5/2021, DJe de 14/5/2021; ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em 20/10/2015, DJe de 24/11/2015. 



    Da mesma forma, o recurso extraordinário deve ter o seguimento negado por aplicação do Tema n. 181 do STF também nas hipóteses em que for alegada ofensa ao art. 105, III, da Constituição da República (RE n. 1.081.829- AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1º/10/2018). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário.”



    Trago à colação, ainda, trechos do acórdão proferido pelo Tribunal quando da apreciação da apelação:



    “No que se refere à busca pessoal, emerge dos depoimentos judiciais dos policiais militares que eles estavam realizando patrulhamento pelo local e avistaram uma pessoa em uma moto fazendo contato com outro indivíduo. Encontraram droga com o réu e dinheiro com João Vitor. Este permitiu acesso ao seu celular e demonstrou a conversa com o réu. Tinha informações no sentido de que o réu estava envolvido com o tráfico de drogas. Usuários abordados anteriormente contaram ter adquirido drogas com Carioca, do bairro Brabância. O réu negou o crime, mas acabou confessando que tinha mais drogas em casa. A companheira dele autorizou a entrada na casa. O réu confessou o crime, no sentido de que exercia o tráfico há 4 meses 



    Como visto, a abordagem do acusado André foi precedida de fundadas suspeitas, não se vislumbrando qualquer ilegalidade ou abuso de poder por parte dos agentes públicos que conduziram a diligência.



    Nos termos dos artigos 240, § 2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal, a revista pessoal independe de mandado quando se está diante de fundada suspeita de que o indivíduo traz consigo objetos ilícitos tal como se deu no caso em análise, dadas as circunstâncias fáticas anteriores à abordagem. 



    No caso vertente, constatou-se elementos fáticos que justificaram a decisão pela abordagem e busca pessoal. Os policiais encontraram o réu em atividade típica do comércio ilícito de drogas, pessoa conhecida nos meios policiais pelo tráfico ilícito de drogas, o que motivou a abordagem.



    Ademais, tais suspeitas restaram devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, consistente na fundada suspeita e efetiva localização de drogas.



    (...)



    Os requisitos para a aplicação do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 são ser o agente primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e nem integrar organização criminosa. No caso em apreço nota-se que efetivamente o ora apelante se dedicava a atividade criminosa, pois além da quantidade relevante de entorpecentes apreendidos não sendo possível o reconhecimento da minorante.



    (...)



    Conforme verifica pelas fotos constantes às fls.41/59, foram encontradas na residência do apelado pinos de cocaína, diversos micropontos de MDMA, duas balanças de precisão, além de diversas embalagens plásticas, apontam para a sua dedicação à atividade ilícita e consiste em justificativa hábil a afastar a causa de diminuição em discussão.



    (...)



    Pelo contexto fático apresentado nos autos, resta claro que dedica-se a atividades criminosas, atuando como intermediário na distribuição de droga. 



    Além disso, não pode passar despercebido que a situação versa sobre expressiva quantidade de droga, afigurando-se inverossímil pudesse ter sido tratada açodadamente, sem um mínimo de organização e planejamento, principalmente considerando o valor dessa mercadoria no mercado clandestino.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. Nesse sentido:



     “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Diante do óbice processual verificado, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente